Tribunal: TJES
Processo: 5003993-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003993-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO NASCIMENTO e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, por rejeitar a tese, no sentido de que os Recorrentes apresentam situação de hipossuficiência, na medida em que os elementos de prova colacionados aos autos não evidenciam situação compatível com a referida alegação de precariedade.

III.
No tocante às pessoas físicas Recorrentes, restou revelado que os mesmo constituem endereço residencial em bairro nobre da Cidade de Vila Velha, bem como, que a Sociedade Empresária Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de sua precariedade econômico financeira, conforme preceituado no Enunciado nº 481, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Em relação à afirmada contradição alusiva à constituição de advogado particular como óbice à concessão da gratuidade de justiça, referida circunstância não se revelou como fundamento central para o indeferimento da benesse, mas somente mais um dos elementos de convicção utilizados na verificação da afirmação de hipossuficiência alegada pelos Recorrentes.

V.
O Acórdão fixou como premissa basilar para o julgamento ora impugnado que, diante da determinação aos Recorrentes para comprovarem a situação de hipossuficiência, deixaram de atender ao comando e promoveram o recolhimento do preparo recursal, afigurando-se, assim, ato incompatível com a benesse vindicada.

VI.
Na esteira da compreensão professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “o CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. (...) A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)” (
STJ
- AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

VII.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. Precedentes.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MARCELO NASCIMENTO
,
SONIDEIA CONTARATO GOMES
e
UNITED PRIME S/A BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 6012090) em face do ACÓRDÃO (Id. 5810390), proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 4781637), interposto também pelos ora Recorrentes, em face de
DECISÃO
(Id. 21684579) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo decisum indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais aos Recorrentes, determinando o recolhimento das custas processuais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Irresignados, os Recorrentes sustentam que o Acórdão objurgado ostenta vício de:
(I)
contradição, tendo em vista que o parcelamento das custas processuais na origem está sendo levado a efeito, atualmente, com a segunda parcela paga, registrando que “
A concessão do parcelamento é forma de garantir o acesso à justiça aqueles que não preenchem todos os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita de maneira completa
”;
(II)
omissão, em relação ao fundamento de que a “
contratação de advogado particular não é causa de improcedência do pedido, se quer há na lei restrição deste tipo. Pelo contrário, a legislação diz que na insuficiência de recursos é possível a concessão do benefício, ainda que parcialmente com o deferimento de parcelamento
.”

A propósito, sobressai relevante colacionar a Ementa do Acórdão objurgado,
in litteris
:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS RECORRENTES. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

II.

In casu
, o presente Recurso tem como Recorrentes em litisconsórcio, duas pessoas físicas e uma pessoa jurídica, sendo que, em relação às pessoas físicas, especificamente, o Sr. MARCELO NASCIMENTO, este se qualifica como Empresário, bem como, residente e domiciliado no endereço “Avenida Afonso Pena, n. 384, apartamento 802, Ed. La Plata, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-442”, ao passo que a Recorrente, SONIDEIA CONTARATO GOMES, também se qualificada como Empresária e residente e domiciliada à “Rua Castelo Branco, n. 60, apartamento 1001, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-480”, ambos os endereços residenciais localizados em áreas nobres e com custo de vida incompatível com os parâmetros que moldam o estado de hipossuficiência imprescindível para a concessão do benefício almejado.

III.
No que pertine à Sociedade Empresarial Recorrente UNITED PRIME S A BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL, esta deixou de colacionar qualquer elemento capaz de atestar sua precariedade financeira, destacando-se, neste particular, o entendimento sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.º 481 do STJ”
(STJ; AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019).

IV.
Determinada (Decisão Id. 4781640) a intimação para comprovação do estado de hipossuficiência, os Recorrentes formalizaram o recolhimento do preparo recursal (Id. 5055468).

V.
Afigura-se iterativa a jurisprudência da Corte de Superposição no sentido de que
“o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça”
(STJ; AgInt no AREsp: 1563316 DF 2019/0238135-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020).
VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com revogação da anterior Decisão concessiva do parcelamento das custas processuais.”
(
TJES
- Recurso nº 5003993-64.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento:22/08/2023)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, por rejeitar a tese, no sentido de que os Recorrentes apresentam situação de hipossuficiência, na medida em que os elementos de prova colacionados aos autos não evidenciam situação compatível com a referida alegação de precariedade financeira.

Isso porque, no tocante às Pessoas Físicas Recorrentes, restou revelado que os mesmo constituem endereço residencial em bairro nobre da Cidade de Vila Velha, bem como, a Sociedade Empresária Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de sua precariedade econômico-financeira, conforme preceituado no Enunciado nº 481, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A propósito da matéria em debate, não se pode olvidar, na esteira da compreensão professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. (...) A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
” (STJ - AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Destacou-se, inclusive, como premissa basilar para o julgamento ora impugnado que, diante da determinação aos Recorrentes para comprovarem a situação de hipossuficiência, deixaram de atender ao comando e promoveram o recolhimento do preparo recursal, afigurando-se, assim, ato incompatível com a benesse vindicada.

Em relação à afirmada contradição alusiva à constituição de advogado particular como óbice à concessão da gratuidade de justiça, referida circunstância não se revelou como fundamento central para o indeferimento da benesse, mas somente mais um dos elementos de convicção utilizados na verificação da afirmação de hipossuficiência alegada pelos Recorrentes.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.